Tribunal: TJSP
Processo: 1500993-18.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
1-) Apelação criminal. Corrupção ativa e uso de documento público falso. Não provimento do recurso defensivo, apenas correção de erro material relativo às multas.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada durante a instrução criminal. Delitos que podem ser atribuídos aos apelantes.
3-) O delito de corrupção ativa ficou configurado. Ressalte-se que, naquele

Ementa:
1-) Apelação criminal. Corrupção ativa e uso de documento público falso. Não provimento do recurso defensivo, apenas correção de erro material relativo às multas.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada durante a instrução criminal. Delitos que podem ser atribuídos aos apelantes.
3-) O delito de corrupção ativa ficou configurado. Ressalte-se que, naquele momento, Rodrigo já havia cometido o delito de uso de documento falso, sem olvidar que ele e Valter informaram que o dinheiro encontrado era proveniente de ilícitos, narrando os detalhes dos golpes que supostamente aplicavam, de sorte que caberia aos policiais, em razão de suas atribuições de policiamento ostensivo, sobretudo repressivo (art. 144, § 5o, da Constituição Federal), conduzi-los à delegacia e comunicar a Autoridade Policial, seja diante do flagrante ocorrido, seja porque também tiveram conhecimento da prática anterior de infrações penais. Desse modo, ao oferecer dinheiro aos policiais, os recorrentes pretendiam que se omitissem da prática desses atos de ofício.
4-) Penas mantidas, corrigido o erro aritmético no cálculo das multas. Na primeira fase, as penas-base foram fixadas no piso: dois (2) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa para cada delito de corrupção ativa e para o crime de uso de documento público falso (este praticado somente por Rodrigo). Na segunda fase, as penas permaneceram no mesmo patamar, seja diante da ausência de agravantes ou atenuantes, seja porque, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea para Rodrigo, quando ao delito de uso de documento público falso, deve-se observar a Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição. Devido ao concurso formal, pois mais de um crime de corrupção ativa foi praticado por uma ação, posto que oferecida a vantagem para dois policiais, a pena de um deles foi aumentada em 1/6, tendo-se dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa (não como constou, doze (12) dias-multa), lembrando-se que a douta Magistrada não aplicou a regra do art. 72 do Código Penal, quanto à multa. Ao final, as penas de Rodrigo foram somadas, pelo concurso material, pois, mediante mais de uma ação, ele praticou dois crimes, decorrentes de desígnios autônomos e independentes, nos termos do art. 69 do Código Penal, totalizando-se quatro (4) anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de vinte e um (21) dias-multa.
5-) O regime inicial da pena corporal de Valter é o aberto e de Rodrigo, o semiaberto. Valter é primário, com pena inferior a quatro (4) anos e o crime praticado é sem violência ou grave ameaça, incidindo, desse modo, o art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal. Rodrigo, a seu lado, malgrado também seja primário, sua é superior a quatro (4) anos (art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal), além do que praticou dois crimes, falsificando documento de identificação a fim de omitir processo criminal ao qual respondia e oferecendo vultosa quantia de dinheiro aos policiais para, mais uma vez, furtar-se da Justiça.
6-) Valter foi beneficiado a substituição da pena corporal por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pois presentes os pressupostos (art. 44, do Código Penal). Para Rodrigo, incabível o benefício, pois sua pena é superior a quatro (4) anos.
7-) Incabível a restituição do dinheiro apreendido, pois, além de não comprovada sua origem lícita, foi usado como instrumento do crime de corrupção ativa.
8-) Valter foi beneficiado com o recurso em liberdade, denegado esse direito para Rodrigo (fls. 365).
9-) Concessão de benefícios de Justiça Gratuita aos recorrentes (art. 99, "caput" e §§ 1o; 2o e 3o e art. 98, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil – CPC). Anote-se.